Tribunal: TJMT
Processo: 1000599-32.2020.8.11.0003
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Recurso Inominado: 1000599-32.2020.8.11.0003
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT
Recorrente: ANA PAULA GOMES DA SILVA
Recorrida: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data de julgamento: 15/06/2021
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. CORTE DEVIDO. CONSUMIDORA INADIMPLENTE COM AS SUAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. PAGAMENTO DAS FATURAS EM ATRASO. PRAZO PARA RELIGAÇÃO. DEMORA EXCESSIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS PELA PRIVAÇÃO INDEVIDA DO SERVIÇO ESSENCIAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade, quando a Recorrente confronta as razões de sua inconformidade com os fundamentos da decisão hostilizada.
2. Trata-se de ação na qual a Recorrente ANA PAULA GOMES DA SILVA postula indenização por danos morais, em razão da demora excessiva da empresa concessionária em restabelecer o serviço de energia para sua unidade de consumo, após a quitação da dívida.
3. Restou incontroverso nos autos que o corte ocorreu no exercício regular de direito, porquanto a consumidora se encontrava em situação de inadimplência. No entanto, a dívida fora quitada no dia 09/01/2020 e a religação do serviço somente ocorrera no dia 21/01/2020 (ID 86073062).
5. O artigo 176 da Resolução n.o 414 da Aneel dispõe que as religações normais de UC localizada em área urbana devem ocorrer em até 24 (vinte e quatro) horas.
6. A consumidora comprovou o pagamento dos débitos inadimplidos no dia 09/01/2020, consoante comprovantes colacionados na exordial. No entanto, conforme comprova o extrato carreado pela própria concessionária de energia elétrica, o serviço essencial somente fora restabelecido no dia 21/01/2020, após o deferimento da liminar.
7. Não apresentando a empresa Recorrente qualquer justificativa plausível para a demora no restabelecimento do serviço essencial, resta configurada a hipótese ensejadora de danos morais, haja vista a essencialidade do serviço para a garantia da subsistência digna do ser humano.
8. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
9. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito da Recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.
10. Sentença reformada.
11. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000599-32.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANA PAULA GOMES DA SILVA - CPF: 012.889.101-77 (RECORRENTE), ALINE LUCIANA DA SILVA - CPF: 024.943.581-08 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021